Tribunal: TJDFT
Processo: 0733875-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. NÃO APRESENTADA. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DOS ALIMENTOS. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS BRUTOS.

1. Não se conhece do pedido de antecipação da tutela de apelação realizado no bojo das razões do recurso, uma vez que deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.

2. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil

3. A revisão dos alimentos visa verificar objetiva e efetivamente a alteração da situação financeira em comparação à época da fixação dos alimentos, readequando o valor à atual necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante.

4. A obrigação de prestar alimentos deve ser fixada levando-se em conta os rendimentos brutos percebidos pelo alimentante, excluindo-se os descontos obrigatórios, e não pela renda líquida, uma vez que não deve ser transferida para o alimentando a responsabilidade pelas despesas pessoais e voluntárias dos genitores, como pagamentos e empréstimos consignados sobre sua remuneração.

5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.